Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012442-32.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE:
PAULO RODRIGO SANTOS DE MERELES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos no 1004845-91.2022.8.11.0006 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90.
De início, o firmatário esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/06/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico sustenta as teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão; limitando-se a lastrear suas razões de decidir na gravidade abstrata dos crimes e em conjecturas, que além de divorciadas do contexto fático retratado nos autos, não se prestam a evidenciar a presença do periculum libertatis.
Em reforço, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 133001183.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO RODRIGO SANTOS DE MERELES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator